Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722031-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAIO ARTUR DE CARVALHO, GABRIEL ARTUR DE ALMEIDA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kaio Artur de Carvalho e Gabriel Artur de Almeida Carvalho contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que concedeu liberdade provisória, com fiança, arbitrada no valor de R$ 200,00 (autos no 0703962-11.2025.8.07.0012, ID no 238144200, págs. 1-6). 2. A impetrante, Defensoria Pública do Distrito Federal, alegou, em suma, que os pacientes foram presos em flagrante, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 147, 329, 331 e 129, 14, todos do CP e não possuem condições financeiras de prestar a fiança arbitrada na audiência de custódia, razão pela qual até a presente data se encontram presos (há 3 dias), mesmo que não convertida a prisão em flagrante em preventiva. 3. Defende que a prisão dos pacientes é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, porquanto não se mostra razoável a manutenção da segregação de natureza cautelar pelo fato de não terem condições financeiras de pagar a fiança arbitrada (R$ 200,00). 4. Acrescenta que os crimes pelos quais são acusados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando-se desproporcionalidade em se manter os pacientes presos apenas por não terem condições financeiras para recolher a fiança. 5. Destaca que a exigência da fiança na forma apresentada na decisão altera a sua natureza jurídica, pois no sistema atual de medidas cautelares passou a ser tratada de maneira independente e não apenas como uma garantia adicional, como ocorria antes da vigência da Lei no 12.403/11. 6. Por essa razão, argumenta que a decisão que fixa a fiança deve determinar a imediata expedição do alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para que ocorra o seu pagamento, sob pena de flagrante ilegalidade. 7. Pondera que mesmo na hipótese de não pagamento no prazo estabelecido é facultado ao Juízo alterar a medida cautelar e, em último caso, decretar a prisão preventiva dos acusados, nos termos do art. 312, parágrafo único do CPP. 8. Nesse contexto, sustenta que não deve ser permitido que os pacientes permaneçam presos sem que haja decisão judicial mantendo as prisões, mas simplesmente pelo fato de não terem condições financeiras de pagar o valor da fiança fixada. 9. Pede que a prisão dos pacientes seja imediatamente relaxada ou, subsidiariamente, que sejam dispensados do pagamento da fiança, com a expedição dos alvarás de soltura. 10. Cumpre decidir. 11.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 12. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 13. Os pacientes tiveram a prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), inviabilizando o relaxamento 14. Conforme pontuou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, não há indícios concretos de que a liberdade dos pacientes possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 313 do Código de Processo Penal). 15. Como consequência, depreende-se os pacientes só se encontram presos devido ao não recolhimento da fiança arbitrada, em razão da declarada hipossuficiência financeira. Estão representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que corrobora a presunção de hipossuficiência de renda alegada. 16. Conforme já se manifestou o STJ, não é razoável a manutenção da prisão cautelar dos pacientes apenas pelo fato de não terem condições financeiras de prestar a fiança arbitrada: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. (HC n. 486.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/4/2019.) 17. Precedente desta Turma: Acórdão no 1980961, 0707647-62.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025. 18. Destaco que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória aos pacientes. DISPOSITIVO 19. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor dos irmãos Gabriel Artur de Almeida Carvalho, nascido em 16/4/2003, filho de Olderson Ferreira de Carvalho e Flávia Artur de Almeida, e de Kaio Artur de Carvalho, nascido em 30/8/2005, filho de Olderson Ferreira de Carvalho e Flávia Artur de Almeida, para que sejam colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos, independentemente do pagamento da fiança arbitrada. 20. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (autos de referência, ID no 238144200, pág. 5), devendo os pacientes firmarem termo de compromisso após serem colocados em liberdade. 21. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. 22. Cadastre-se no BNMP 2.0. 23. Comunique-se e requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO